Tribunal: TCU
Processo: 016.388/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5309/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.388/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Ana Almeida da Silva (XXX.075.282-XX); Ana Lucia Pinheiro (XXX.711.342-XX); Ana Maria Vieira Ferreira (XXX.611.917-XX); Cenira Passos da Paz (XXX.533.097-XX); Josefa Barbosa Fernandes (XXX.749.714-XX); Raimunda Acencao Almeida Costa (XXX.516.602-XX); Shirleide Aparecida Pinheiro (XXX.695.217-XX); Sonia Melo dos Passos (XXX.775.607-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.